Tribunal: TJES
Processo: 5000232-77.2023.8.08.0015
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000232-77.2023.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA
RECORRIDO: MARIA EDUARDA MIRANDA GUILHERME
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5000232-77.2023.8.08.0015

EMBARGANTE:
MARIA EDUARDA MIRANDA GUILHERME

EMBARGADO:
EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA

RELATOR:
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. CONTRADIÇÃO INTERNA E ERRO MATERIAL NA FUNDAMENTAÇÃO. VONTADE REAL DO COLEGIADO PRESERVADA. SANEAMENTO PARA FINS DE INTEGRAÇÃO. PROVIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reduziu a indemnização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00. A embargante aponta contradição interna, alegando que um parágrafo da fundamentação (alusivo ao Enunciado nº 32) sugere a manutenção do valor de origem, divergindo da conclusão lógica e do dispositivo do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em verificar a ocorrência de erro material na redação do voto condutor que gerou contradição entre a fundamentação e o dispositivo, e a necessidade de supressão de trecho incongruente para harmonização do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Verificação de erro material na montagem do texto do acórdão, com a inserção indevida de parágrafo referente à manutenção da sentença (Enunciado nº 32) que conflita com a análise específica do caso concreto realizada pelo Colegiado.

A fundamentação que ampara a redução da verba para R$ 5.000,00 deve prevalecer, por representar a deliberação efetiva da Turma Recursal baseada na existência de causas preexistentes ao abalo psicológico da autora.

O acolhimento dos aclaratórios é medida impositiva para expurgar o vício de contradição, integrando o acórdão sem, contudo, alterar o resultado final do julgamento (dispositivo).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e providos apenas para fins de integração, determinando-se a exclusão do parágrafo contraditório relativo ao Enunciado nº 32, mantida a redução do
quantum
indenizatório conforme o dispositivo original.

Tese de julgamento:
"1. A contradição interna decorrente de erro material ou equívoco na redacção da fundamentação deve ser sanada via embargos de declaração para garantir a coerência lógica do julgado. 2. O saneamento de vício meramente redacional que não altera a vontade real expressa pelo órgão colegiado no dispositivo não enseja a atribuição de efeitos infringentes."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil (CPC/2015), art. 1.022;

Lei nº 9.099/95, art. 48.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao ID. 17663689 por
MARIA EDUARDA MIRANDA GUILHERME

em face de acórdão proferido nestes autos ao ID.
17398066
, que à unanimidade, concedeu parcial provimento ao recurso interposto pelo ora embargado, reduzindo a indenização a título de danos morais.

Apesar de dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, eis a breve síntese dos argumentos veiculados: a embargante sustenta a existência de contradição interna no julgado, uma vez que a fundamentação, ao citar o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais, afirma que o valor de R$ 10.000,00 fixado em primeiro grau não seria exorbitante e deveria ser mantido, enquanto o dispositivo do mesmo acórdão determina a sua redução. Requer o acolhimento dos embargos para que seja sanada a contradição com a manutenção do valor de R$ 10.000,00.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Compulsando os autos, verifico que assiste razão à embargante no que tange à existência de contradição interna no corpo do acórdão embargado. De fato, o voto condutor apresenta fundamentações diametralmente opostas: em um trecho, justifica a redução da verba indenizatória em razão de provas de que o abalo psicológico da autora possuía causas preexistentes; logo em seguida, por manifesto equívoco na redação do texto, utiliza-se de parágrafo referente ao Enunciado nº 32 para concluir que o valor original de dez mil reais deveria permanecer inalterado por não ser exorbitante.

Ocorre que tal imprecisão decorre de erro material na montagem do voto, onde se inseriu parágrafo de manutenção da sentença que conflita diretamente com a conclusão lógica adotada pelo colegiado após a análise das especificidades do caso concreto. Para sanar a contradição, deve prevalecer a fundamentação que ampara o dispositivo final, uma vez que a redução para cinco mil reais foi a decisão deliberada por esta Turma para adequar a condenação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando o enriquecimento sem causa.

Portanto, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios apenas para fins de saneamento e integração, sem alteração do resultado final. Deve ser suprimido do acórdão o parágrafo que menciona o Enunciado nº 32 e a manutenção do valor de primeiro grau, restando ratificada a fundamentação que ampara a redução do quantum para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que será corrigido exclusivamente pela taxa SELIC a partir da data do arbitramento, conforme já estabelecido.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO E ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para sanar a contradição apontada, determinando a exclusão do trecho que menciona o Enunciado nº 32 que sugeria a manutenção integral da sentença, mantendo-se, contudo, o dispositivo do acórdão embargado em todos os seus termos, inclusive quanto à redução do valor indenizatório.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)